Tribunal: TJBA
Processo: 8002534-97.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002534-97.2024.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

Advogado(s)
:
CAROLINA BARTH DOS SANTOS DA SILVEIRA, FERNANDA PIRES BARRETO, JOSEANE SEVERO DORNELLES

APELADO: ANATALINO MOREIRA

Advogado(s)
:
GILSONEI MOREIRA DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO.
NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO APÓS A CONTEMPLAÇÃO. RECUSA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU EM TUTELA DE URGÊNCIA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c danos morais, confirmando tutela de urgência que determinou a liberação de carta de crédito em favor de consorciado contemplado e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A administradora nega-se a liberar carta de crédito de consorciado regularmente contemplado por lance, alegando restrições cadastrais e reprovação em análise interna de crédito, sem demonstração objetiva dos critérios utilizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é lícita a negativa de liberação de carta de crédito por administradora de consórcio a consorciado regularmente contemplado, com base em análise subjetiva e critérios internos não demonstrados, configurando comportamento contraditório após aceitar a adesão e receber parcelas e lance.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre administradora de consórcio e consorciado constitui relação de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, sendo vedadas práticas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem excessiva.

É abusiva e nula a disposição contratual que condiciona a liberação da carta de crédito à inexistência de restrição creditícia em nome do consorciado, nos termos do art. 51, IV, do CDC, especialmente quando não comprovada objetivamente.

Configura comportamento contraditório da administradora criar empecilhos à liberação do crédito após aceitar a adesão do consorciado, receber regularmente as parcelas e o lance, caracterizando violação à boa-fé objetiva e enriquecimento sem causa.

A negativa injustificada da liberação de carta de crédito, com resistência mesmo após determinação judicial, causa dano moral indenizável que ultrapassa o mero dissabor, sendo adequado o valor fixado em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 51, IV; CC, arts. 187, 422; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002534-97.2024.8.05.0137
, em que figuram como apelante XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. e como apelada ANATALINO MOREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça